Tribunal: TJES
Processo: 5001060-21.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-21.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
IMPUTAÇÃO QUANTO A PRÁTICA DE HOMICÍDIO -
JURIDICIDADE DA DECISÃO ENSEJADORA DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ
DECLARADA PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DECISÕES QUE TIVERAM O CONDÃO DE MANTER A CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS APTAS PARA ANÁLISE DO APONTADO EXCESSO DE PRAZO ILEGAL PARA FINS DE DESLINDE FINAL DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, revelando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Para a concessão da ordem, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável.

2.
Não há como aferir a juridicidade de todas as decisões prolatadas na instância antecedente que trataram da manutenção da prisão cautelar do paciente,
haja vista que as mesmas não foram acostadas nestes autos
, não sendo desnecessário reafirmar que
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"

(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

3.
No que se refere a decisão preambular que, em primeiro momento, teve o condão de decretar a prisão preventiva do paciente, destaca-se que:
a.
Sua juridicidade já fora declarada por esta Corte em inúmeras oportunidades, como no julgamento do HC n. 0029653-87.2019.8.08.0000, e quando do julgamento do HC n. 0038852-36.2019.8.08.0000, ementado da seguinte forma:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente. Precedentes. 3. Mostra-se, no caso, insuficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa, já que a imposição de qualquer outra previdência não afastaria, por consectário lógico, a gravidade presente na ação praticada pelo paciente. 4. Ordem denegada.

b.

Pelo que se afere, a referida decisão preambular fora consolidada com fundamentação idônea,
à luz da gravidade concreta do delito
– eis a distinção;
da imputação direcionada ao paciente,
haja vista os efetivos indícios de que o mesmo é o mandante do crime praticado em razão de reflexos da disputa do tráfico de drogas;
em razão de outros delitos praticados pelo paciente,
da mesma natureza daquele contido na denúncia - a denotar o perigo que ensejaria o estado de liberdade -,
tudo para preservar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4.
No que se refere a alegação de excesso de prazo, o argumento é igualmente rejeitado pelo fato de que:

a.
Ao contrário do que afirma a defesa, em se tratando de questão não encaminhada previamente para cognição do juízo antecedente, é de todo descabido que este Tribunal deslinde questão que venha a concretizar análise
per saltum,
suprimindo uma instância;
b.

Os prazos, no âmbito do processo penal, devem ser analisados à luz da razoabilidade;
c.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante e, quanto ao ponto,
não há provas incontestes nestes autos que possam evidenciar conclusão neste sentido, com a clareza que se requer
;
d.
A ausência de juntada integral dos autos originários, e apenas a juntada de peças eleitas pelo impetrante, não revela panorama apto para se concluir sobre o sustentado excesso de prazo.

Repita-se que este é, inclusive, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que
“
constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida
(HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)”
(STF, HC 130240 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 24/11/15, Publicação: 16/12/15).

5.
Ordem denegada. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que,

ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00117561020198080012, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente em razão da imputada prática do delito de homicídio qualificado praticado em concurso de pessoas .

Também com dito, aduz o impetrante, em síntese, que:

1.

Todas as decisões originárias que trataram da prisão preventiva do paciente se projetaram para o campo dos fatos sem a devisam fundamentação, mormente no que se refere ao apontamento da gravidade concreta do delito imputado;

2.

Não se encontram presentes os requisitos aptos para implementação da custódia preventiva;
3.
Está devidamente caracterizado o excesso de prazo para fins de término da instrução processual, não se tratando de questão que deve necessariamente ser encaminhada previamente para análise do juízo originário.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, mas analisando detidamente os autos entendo que apesar das respeitáveis argumentações externadas, a pretensão deduzida não deve ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não há como aferir a juridicidade de todas as decisões prolatadas na instância antecedente, que trataram da manutenção da prisão cautelar do paciente,
haja vista que as mesmas não foram acostadas nestes autos
, não sendo desnecessário reafirmar que
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

No que se refere a decisão preambular que, em primeiro momento, teve o condão de decretar a prisão preventiva do paciente
1
, destaco que:

a.
Sua juridicidade já fora declarada por esta Corte em inúmeras oportunidades, como no julgamento do HC n. 0029653-87.2019.8.08.0000, e quando do julgamento do HC n. 0038852-36.2019.8.08.0000, ementado da seguinte forma: EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente. Precedentes. 3. Mostra-se, no caso, insuficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa, já que a imposição de qualquer outra previdência não afastaria, por consectário lógico, a gravidade presente na ação praticada pelo paciente. 4. Ordem denegada.

b.

Pelo que se afere, a referida decisão preambular
2
fora consolidada com fundamentação idônea,
à luz da gravidade concreta do delito
– eis a distinção;
da imputação direcionada ao paciente,
haja vista os efetivos indícios de que o mesmo é o mandante do crime praticado em razão de reflexos da disputa do tráfico de drogas;
em razão de outros delitos praticados pelo paciente,
da mesma natureza daquele contido na denúncia - a denotar o perigo que ensejaria o estado de liberdade -,
tudo para preservar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No que se refere a alegação de excesso de prazo,
entendo por bem igualmente rejeitá-la tendo em vista que:

a.
Ao contrário do que afirma a defesa, em se tratando de questão não encaminhada previamente para cognição do juízo antecedente, é de todo descabido que este Tribunal deslinde questão que venha a concretizar análise
per saltum,
suprimindo uma instância;

b.

Os prazos, no âmbito do processo penal, devem ser analisados à luz da razoabilidade;
c.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante e, quanto ao ponto,
não há provas incontestes nestes autos que possam evidenciar conclusão neste sentido, com a clareza que se requer
;
d.
A ausência de juntada integral dos autos originários, e apenas a juntada de peças eleitas pelo impetrante, não revela panorama apto para se concluir sobre o sustentado excesso de prazo.

Repita-se que este é, inclusive, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que
“
constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida
(HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)”
(STF, HC 130240 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 24/11/15, Publicação: 16/12/15).

É o caso dos autos.

À luz de tais considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
Eis o conteúdo do decisum:

Às fls. 213/222 o Douto Delegado de Polícia apresentou relatório final com representação pela decretação da prisão preventiva dos denunciados
JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, vulgo “Juninho”, DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo “Ximbiu” e IGO DIAS DOS SANTOS, vulgo “Baiano Branco”,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Instado a se manifestar, o Ilustre Presentante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados – fls. 229/230.

Pois bem.

Estabelece o art. 311, do Estatuto Processual Penal, que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
de ofício, se no curso da ação penal, ou
a requerimento do Ministério Público
, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial
.”

É sabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação:
“fumus boni iuris”
e
“periculum libertatis”
-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da nova sistemática atinente à prisão processual, emergida com a Lei Federal nº 12.403/2011.

Estabelece o Art. 312, do Estatuto Processual Penal, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Aponta a doutrina e jurisprudência que o
relaxamento
da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a
liberdade provisória

pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (Art. 310, p.ú, do CPP); já a
revogação
pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia.

Especificamente no caso dos autos, os acusados
JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, DANIEL MÁRCIO FERREIRA e IGO DIAS DOS SANTOS,
se encontram denunciados nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV do CPB, ou seja,
a situação daqueles enquadra-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela nova Lei 12.403/2011
, vejamos:

“
Artigo 313 – Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as últimas reformas processuais, notadamente, com a edição da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação.
Ad contrarium,
só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto
periculum libertatis e fumus comissis delictis,
as novel medidas cautelas diversas da prisão, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, in casu, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade –
homicídio qualificado na modalidade consumada.
Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar – ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO -, que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade daqueles, uma vez que, com “animus necandi”, a mando do denunciado José de Almeida Júnior, os demais denunciados Daniel e Igo, em conjunto com terceiro não identificado, adentraram a residência da vítima e a executaram com diversos disparos de arma de fogo.

Extrai-se dos autos que o delito teria sido motivado ante a suposta participação da vítima no homicídio que vitimou a pessoa de Eduardo Ferreira da Silva, líder do grupo de traficantes do qual Daniel exerce a mercancia ilícita de entorpecentes, na região de São Geraldo e também, irmão de José de Almeida Júnior.

Extrai-se ainda a informação de que semanas antes da execução, o acusado Daniel já teria tentado executar a vítima, não logrando êxito em virtude de falha no armamento bélico utilizado.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da
garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual,
visto que há testemunhas, inclusive preservadas, a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que me leva a concluir que aqueles são pessoas de alta periculosidade, motivo a prejudicar a ordem pública.

Demais disso, como visto nos autos –
FATO RELEVANTE E PREJUDICIAL
-, tudo leva a crer que o delito de homicídio (
consumado
) nasceu da disputa pelo tráfico ilícito de entorpecentes –
NA MINHA ÓTICA, UM DOS CRIMES MAIS DESTRUIDORES DO MUNDO ATUAL.

ESTE JUÍZO RECONHECE E APLICA O DIREITO PENAL DO FATO – ÓBVIO -,
todavia, vê como relevante destacar que a disseminação do uso de álcool e
drogas
–
disseminação essa causada por estes grupos de traficantes
– é
, certamente, o maior flagelo sofrido pela humanidade nos últimos 50 anos. O número de mortos que estas práticas produziram supera as estatísticas de qualquer conflito bélico (guerra quente, armada) que a história tenha registrado, sobretudo porque os males não se limitam aos usuários, mas atingem vítimas inocentes.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM.

1-
A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes
.

2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade.

3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23)

Na oportunidade e, após análise junto ao sistema E-JUD, constatei que os acusados José de Almeida Júnior e Daniel Marcio Ferreira respondem a outras ações penais, inclusive, pelo mesmo delito aqui apurado – CONTRA VIDA.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a
ordem pública e a própria instrução processual
.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a
DECRETAÇÃO
da custódia cautelar daqueles, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Contudo, não vislumbro “in casu”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade do mesmo pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, no livro Prisão e Liberdade, ano 2011, página 27, Editora Revista dos Tribunais:

“
Note-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. Querer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses.

Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão pela medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”

Ao final,
imperioso frisar que o Juiz, de modo geral, insere-se no meio social onde labuta e, por conta disso toma conhecimento de certos fatos ocorridos e não pode ignorá-los quando de sua decisão. É que, infelizmente, nesta Comarca – Cariacica-ES -, crimes de extrema periculosidade, como este, estão acontecendo de forma demasiada, o que vem gerando uma enorme sensação de insegurança na população.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto,
DECRETO
a prisão preventiva dos acusados
JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, DANIEL MÁRCIO FERREIRA e IGO DIAS DOS SANTOS,
qualificados nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.